Tribunal: STF
Processo: HC 233206
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Adilson Correia Lino contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu AREsp 2.178.248/MS, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de agravo interposto por ADILSON CORREA LINO contra decisão que negou seguimento ao recurso especial por ele aviado.



    Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 171, caput [estelionato], do Código Penal, à pena total de 9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.266 dias-multa. Foi negado provimento ao recurso de apelação da defesa.



    Na sequência, foram interpostos embargos infringentes, os quais não foram acolhidos (e-STJ fls. 592/595).



    A defesa interpôs então recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, no qual alegou violação ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de não haver provas suficientes para a manutenção da condenação (e-STJ fls. 522/530).



    Contrarrazões às e-STJ fls. 536/540.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo (e-STJ fls. 666/673).



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço do agravo. Passo à análise do recurso especial.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal de origem, após minucioso exame do acervo probatório, constatou, no julgamento do recurso de apelação, haver provas de materialidade e autoria suficientes para a manutenção da condenação do agravante. Confira-se (e-STJ fls. 496/500):



    ‘Por isso, fizeram então dois períodos de trabalho de interceptação na pessoa de Adilson, e perceberam que ele tinha um comparsa, Willian Lucas Rocha Dias, o qual o auxiliava.



    Como confirmação da empreitada, ilustrou que nesse período – de menos de um mês – perceberam que os dois agentes tinham um vínculo duradouro, pois conversavam a respeito de: ‘quantidade, qualidade, de dívida sobre drogas. Então, nós tivemos várias ocasiões em que Willian fala de um homem não identificado, que estava chegando em Três Lagoas para levar a porção de droga, eles falam na quantidade de 640g de droga. E em outras ocasiões eles falam de porções menores, de cento e cinquenta reais de droga... e por aí vai. Nesse período, a gente percebeu também que vários usuários fizeram contato com o Adilson, esses usuários foram identificados, eles solicitaram drogas, o Adilson passou, em certa ocasião, até o endereço em que ele morava para uma jovem ir buscar a droga. Nós tivemos, pelo menos, umas cinco pessoas que foram ouvidas aqui em sede policial, desses que eram usuários de drogas, e todos eles foram unanimes em dizer que compravam droga do Adilson, porção de cocaína’



    [...]



    Do pedido de absolvição da associação para o tráfico de entorpecentes (apelantes Adilson Correa Lino e Willian Lucas Rocha Dias):



    Para a configuração do delito de associação para o tráfico se faz necessária a demonstração da união de vontades de duas ou mais pessoas, com o caráter de permanência e vínculo duradouro quanto à intenção da prática de crimes reiterados.



    Acerca da associação para o tráfico, o Superior Tribunal de Justiça ,por ocasião do julgamento do HC nº 99373/MS consignou que ‘como sabido, o crime previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira societas sceleris, não se confundindo com a simples coautoria’. Sobre o assunto, discorre Guilherme de Souza Nucci: [...].



    Como visto do acervo probatório acima exposto, as diligências empreendidas, com auxílio do Relatório Circunstanciado (p. 215-227), foram conclusiva são elucidar que os acusados mantiveram vínculo estável, agregaram-se para um fim específico e rotineiro, assim como lucraram com a prática ilícita decorrente do tráfico de drogas, ao ponto que discutiam sobre tipo, qualidade, valores e negociavam o entorpecente por diversos dias e em um longo período de tempo.



    Por isso, com a comprovação do animus de associação estável e permanente para a traficância, a existência de um prévio ajuste de vontade e uma mínima organização entre os envolvidos impede a absolvição dos acusados da figura elencada no artigo 35 da Li n. 11.343/06’.



    Portanto, apoiou-se o acórdão recorrido sobretudo na prova produzida nos autos, a qual indica a estabilidade da associação, fato constatado em razão das interceptações telefônicas realizadas na fase de investigação. Assim, rever esse entendimento exigiria revolvimento do acervo probatório, o que se revela incompatível com o que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte Superior.



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial” (documento eletrônico 7, pp. 79-81, grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1. A concessão de MEDIDA LIMINAR em Habeas Corpus, para que se determine liminarmente, com o afastamento da Súmula 691/STF, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ao final para afastar a incidência do artigo 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico);



    2. subsidiariamente, a concessão de ordem de ofício, tendo em vista a manifesta ilegalidade da condenação;



    3. uma vez recalculada a dosimetria da pena, o cumprimento em regime menos gravoso que o fechado;



    4. por fim, a intimação de seu advogado para, julgando apropriado, proferir sustentação oral, sob penal de nulidade de eventual decisão denegatória.



    [...]



    Requer, por fim, que as publicações pertinentes ao presente processo sejam feitas, exclusivamente e sob pena de nulidade, em nome do advogado NILSON CAVALCANTE – OAB/MS 20.970 e CLAITON ALVES FRANCISCO – OAB/MS. 19.683.” (documento eletrônico 1, p. 24)  



    É o relatório necessário. Decido.



    O impetrante se insurge contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, publicada em 7/10/2022 e cujo trânsito em julgado em ocorreu em 17/10/2022 (sítio eletrônico do STJ).  



    Nesse sentido, registro a inviabilidade da presente impetração, após quase 1 (um) ano do trânsito em julgado do indigitado ato coator.  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento do AREsp 2.178.248/MS, pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, e a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 7, pp. 79-81). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator